Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-02.2022.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002527-02.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AURIMAR MACKIEVICZ - CNPJ: 06.255.307/0001-10 (RECORRENTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO CONTEMPLADO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS COM O CASO EM CONCRETO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002527-02.2022.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juara/MT

Recorrente(s):

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA

Recorrido(s):

AURIMAR MACKIEVICZ

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR a Reclamada a proceder com a liberação e pagamento da carta de consórcio contemplada, em favor do Reclamante, referente ao grupo de consórcio grupo nº 002265, cota 0309, contemplada em 16/01/2019;

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

No presente caso, a parte autora ingressou com a presente ação sob o argumento de que contratou em 23/10/2017 um consórcio nº 0309, grupo 002265, qual foi contemplado em 16/01/2019, aduz que não foi comunicado da sua contemplação tendo tomado ciência deste fato, quando procurou a agência bancária, assim, solicitou a carta de crédito, mas foi negada em razão de haver uma diferença a pagar por supostas atualizações do crédito.

Em contrapartida a instituição financeira sustenta que encaminhou comunicado da contemplação para o mesmo endereço constante no campo 42 da Proposta de adesão, mas o consorciado restou inerte. Destaca ainda que disponibiliza diversos canais para consulta da situação, bem como a contemplação da cota, tais como: Fale Conosco, Ouvidoria, Canal do Consorciado, App Bradesco e diversos outros, portanto, este poderia consultar, bem como acompanhar a situação de sua cota, não havendo que falar em qualquer ato ilícito praticado pelo banco capaz de ensejar indenização a título de dano material ou moral.

A sentença determinou que seja liberado ao consorciado pagamento da carta de consórcio contemplada, referente ao grupo de consórcio grupo nº 002265, cota 0309, contemplada em 16/01/2019, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

O banco recorreu da sentença, mas em suas razões recursais verifico que se equivocou quanto aos fatos dos autos, tendo em vista que alega se tratar de inadimplemento de parcelas e que houve apreensão do bem, quando na verdade a presente demanda se trata de liberação de carta de crédito.

Cabe acrescentar que o Recorrente sequer impugna os fundamentos adotados na sentença, visto que suas argumentações não têm relação com o caso em concreto, pois alega que o autor está inadimplente e que diante de tal fato fora proposto ação de busca e apreensão com o deferimento de liminar, assim, entendo que o Recorrente em sua peça recursal deixou de impugnar especificamente os fundamentos da
decisum.

De acordo com o entendimento adotado pelo STJ, à parte, ao recorrer, deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos
sem o exame do caso concreto
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. ART. 544, § 4º, I, DO CPC. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos do art. 544, § 4º, I, do CPC, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 735.992/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

APRESENTAÇÃO TARDIA DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE.

1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n.

182/STJ).

2. O agravo regimental, que não comporta inovação de alegações, não se presta para suprir deficiências que impediram o recurso especial de ultrapassar o juízo de admissibilidade. O suprimento de eventuais equívocos não pode prevalecer em razão da preclusão consumativa.

3.
Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

4. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.

5. Agravo regimental de BRASIL TELECOM S/A não conhecido. Agravo regimental de REMI TADEU PEREIRA (ESPÓLIO) não conhecido.

(AgRg no AREsp 675.991/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

Portanto, o debate, nas razões recursais, sem abordar os fundamentos da sentença, por si só, viola o indigitado princípio, porquanto não é suficiente para demonstrar o inconformismo com o teor do decisum recorrido.

Ante o exposto
, em face ao princípio da dialeticidade recursal, de ofício,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023